Tribunal: STF
Processo: RE 83977
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
ENFITEUSE. O RESGATE DE IMÓVEIS DE ESTADO-MEMBRO SE REGULA PELO
DISPOSTO NO ART. 693 DO CÓDIGO CIVIL, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI
5.827/72. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE
DISCIPLINE A MATÉRIA DE FORMA DIVERSA DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES
DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.